Tribunal: TJSP
Processo: 1501632-52.2019.8.26.0347
Classe: Apelação Criminal / Apropriação indébita Previdenciária
Órgão julgador: Cesar Augusto Andrade de Castro
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-09-01
Data de publicação: 2020-09-01

Ementa:
Apelação da Defesa – Preliminar de nulidade – Designação de audiência virtual, por meio da plataforma "Microsoft Teams" – Discordância expressa da Defesa do paciente – Nulidade não caracterizada – Ato designado com fundamento na Portaria no 61/2020 e na Resolução no 314/2020, ambas do CNJ, bem como no Comunicado no 284/2020, da Corregedoria de Justiça do TJSP, e no Provimento no 2557/2020,

Ementa:
Apelação da Defesa – Preliminar de nulidade – Designação de audiência virtual, por meio da plataforma "Microsoft Teams" – Discordância expressa da Defesa do paciente – Nulidade não caracterizada – Ato designado com fundamento na Portaria no 61/2020 e na Resolução no 314/2020, ambas do CNJ, bem como no Comunicado no 284/2020, da Corregedoria de Justiça do TJSP, e no Provimento no 2557/2020, do Conselho Superior da Magistratura do TJSP, editados em razão da Pandemia de Covid-19 – Previsão expressa de desnecessidade de concordância das partes à realização de audiências por videoconferência em primeiro grau de jurisdição – Situação excepcional a exigir atitude colaborativa de todos os atuantes no feito, em respeito à garantia constitucional da razoável duração do processo – Intimação do patrono do acusado por telefone e via aplicativo "whatsapp", a teor do Comunicado no 284/2020, da Corregedoria de Justiça do TJSP, com antecedência adequada ao comparecimento ao ato processual, o que efetivamente ocorreu – Acusado ciente a respeito dos fatos que lhe são imputados desde março de 2020, quando compareceu aos autos e constituiu defensor, tudo a permitir o exercício do direito de defesa – Prejuízo não demonstrado – Preliminar rejeitada – Apropriação indébita qualificada – Crime praticado em razão de profissão – Provas suficientes à condenação – Acusado que, na posição de advogado constituído pela ofendida se apropriou de quantia depositada judicialmente em nome da vítima, referente ao pagamento de parcelas atrasadas de benefício previdenciário – Documento demonstrando o depósito de quantia superior a R$ 25.000,00 em conta corrente da titularidade do réu – Consistentes relatos da vítima e da testemunha – Negativa do acusado isolada do contexto probatório – Condenação mantida – Pena-base fixada no mínimo legal – Circunstância agravante da senilidade da ofendida, bem reconhecida – Exasperação de 1/3 em razão da causa de aumento – Dia-multa calculado em 25% do salário mínimo em razão da situação econômica do réu – Estabelecimento de regime prisional aberto e substituição da pena corporal por penas alternativas, adequados – Afastamento da condenação à reparação dos danos – Requerimento representante do Ministério Público apenas quanto ao ressarcimento dos danos materiais sofridos pela ofendida – Não mencionado pelo Juízo qualquer sofrimento psíquico ou emocional da vítima – Acusado condenado no bojo de ação cível, com trânsito em julgado, ao ressarcimento dos danos materiais causados – Nova condenação pelos mesmos fundamentos caracterizaria inadmissível "bis in idem"– Justiça gratuita – Questão a ser analisada pelo Juízo da Execução – Recurso de apelação parcialmente provido.